Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. DOLO. DEMONSTRADO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, mediante a palavra firme da vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos, notadamente pelo laudo pericial, inclusive as imagens da violenta agressão sofrida, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Não se reconhece a legítima defesa quando não comprovada a alegação de que a vítima iniciou qualquer agressão, ao tempo em que demonstrado que o réu não usou moderadamente os meios necessários, agredindo violentamente a vítima.
IV - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
V - Recurso conhecido e não provido.